Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719371-43.2024.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: MARIA JOSÉ MELO DE ASSIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL VENDIDO PELA TERRACAP. CESSÃO DE DIREITOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DO CEDENTE NO POLO PASSIVO DA LIDE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. É despicienda a inclusão do cedente do polo passivo de procedimento de adjudicação compulsória, na qualidade de litisconsorte necessário, sendo suficiente que o proprietário integre a demanda, porquanto este é quem possui poder para transferir a titularidade. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, afirmando ser necessária a inclusão do sr. Melchizedec no polo passivo da demanda, ao argumento de que este, na realidade, figurou como promitente vendedor do imóvel, e não como cedente. Acrescenta que tal inclusão é medida de rigor inafastável, sob pena de, não o fazendo, acabar-se violando o princípio da continuidade do registro. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil. Isso porque se depreende da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu o seguinte: [...] ressalto, desde logo, que a matéria objeto de análise no apelo interposto pela ora embargada se adstringiu em verificar se a não inclusão do cedente do imóvel no polo passivo da demanda de adjudicação compulsória seria justificativa suficiente para o indeferimento da petição inicial do respectivo processo. Quer dizer, procedeu-se tão somente ao exame de requisito formal da peça vestibular, não havendo incursão acerca da questão de fundo da lide, notadamente sobre os temas trazidos a debate nesta sede, a saber: (i) inexistência da formalização da cessão de direitos junto à Terracap; e (ii) tentativa de promover registro imobiliário “por saltos”, o que configura violação ao princípio da continuidade registral e afronta os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil (ID 72550711). Por sua vez, a parte recorrente defende a inclusão do Sr Melchizedec no polo passivo da demanda, sob a alegação de que este teria atuado como promitente vendedor do imóvel, além de ser necessária para manter a continuidade do registro. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016